Tribunal: STJ
Processo: 4004369-33.2013.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007058 - SP
(2025/0289778-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON ARAUJO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MACEDO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DA SILVA MACEDO
AGRAVANTE
: CLEONICE TEIXEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GUIMARÃES ANDRADE - SP082696
ADÔNIS ANTUNES GUIMARÃES ANDRADE - SP332083
AGRAVADO
: MARIA BERNADETE CAETANO DE SOUZA
ADVOGADA
: MÁRCIA LUCIANE TACAO DE SOUZA - SP134005
INTERES.
: ADIRSINEI TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: LOURIVAL TAVARES DA SILVA - SP269071
MARCUS ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - SP261716
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
INCIDÊNCIA
DA

E

SÚMULA
N.
7/STJ
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, afastou cerceamento de defesa, reputou suficiente a prova
produzida e aplicou a Súmula n. 7 do STJ, inclusive quanto à negativa de
usucapião com base no
do Código Civil.
art. 1.238
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse referente aos lotes
06 e 07, com pedido de desocupação e consectários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando
a reintegração e fixando honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou o cerceamento de
defesa e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56887758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 30e17bc9-4831-4ef3-9b03-79305c9585a8

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de tese estritamente processual; (ii) saber se houve violação dos arts.
369, 370 e 373, II, do CPC pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) saber se
a perícia teve objeto restrito à localização da área, sem abranger os requisitos da
usucapião; (iv) saber se notificações municipais não configuram oposição apta a
interromper a prescrição aquisitiva; e (v) saber se há dissídio com o AgInt no
quanto ao cerceamento de defesa.
AREsp 2419639/SP
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas sobre
suficiência da prova técnica e documental, dinâmica possessória e necessidade de
prova oral demanda reexame do conjunto fático-probatório. No caso, a Corte de
origem concluiu que o acervo probatório não se limitou à localização do imóvel,
mas também permitiu delimitar a dinâmica possessória e fixar o início da
ocupação dos réus em 2011, com ajuizamento da ação em 2013, quadro
incompatível com o lapso exigido para a usucapião extraordinária.
7. O dissídio apontado não afasta o impedimento, porque a controvérsia foi
decidida com base em contexto probatório específico reputado suficiente pelas
instâncias de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não há cerceamento de defesa quando a instância
Tese de julgamento:
ordinária considera suficiente a prova técnica e documental já produzida para o
julgamento da controvérsia possessória. 2. A rediscussão, em recurso especial,
sobre a necessidade de prova testemunhal e sobre a suficiência do acervo
probatório esbarra na Súmula n. 7 do STJ quando depende do reexame dos fatos e
das provas. 3. A incidência de óbice que impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea
também obsta o conhecimento pela alínea
do permissivo
a
c
constitucional.”
CPC, arts. 369, 370, 373, II; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56887758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 30e17bc9-4831-4ef3-9b03-79305c9585a8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56887758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 30e17bc9-4831-4ef3-9b03-79305c9585a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007058 - SP
(2025/0289778-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON ARAUJO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MACEDO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DA SILVA MACEDO
AGRAVANTE
: CLEONICE TEIXEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GUIMARÃES ANDRADE - SP082696
ADÔNIS ANTUNES GUIMARÃES ANDRADE - SP332083
AGRAVADO
: MARIA BERNADETE CAETANO DE SOUZA
ADVOGADA
: MÁRCIA LUCIANE TACAO DE SOUZA - SP134005
INTERES.
: ADIRSINEI TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: LOURIVAL TAVARES DA SILVA - SP269071
MARCUS ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - SP261716
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
INCIDÊNCIA
DA

E

SÚMULA
N.
7/STJ
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, afastou cerceamento de defesa, reputou suficiente a prova
produzida e aplicou a Súmula n. 7 do STJ, inclusive quanto à negativa de
usucapião com base no
do Código Civil.
art. 1.238
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse referente aos lotes
06 e 07, com pedido de desocupação e consectários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando
a reintegração e fixando honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou o cerceamento de
defesa e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55949380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: 7c95eb14-e114-44d2-961d-f3d81fa40eb5

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de tese estritamente processual; (ii) saber se houve violação dos arts.
369, 370 e 373, II, do CPC pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) saber se
a perícia teve objeto restrito à localização da área, sem abranger os requisitos da
usucapião; (iv) saber se notificações municipais não configuram oposição apta a
interromper a prescrição aquisitiva; e (v) saber se há dissídio com o AgInt no
quanto ao cerceamento de defesa.
AREsp 2419639/SP
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas sobre
suficiência da prova técnica e documental, dinâmica possessória e necessidade de
prova oral demanda reexame do conjunto fático-probatório. No caso, a Corte de
origem concluiu que o acervo probatório não se limitou à localização do imóvel,
mas também permitiu delimitar a dinâmica possessória e fixar o início da
ocupação dos réus em 2011, com ajuizamento da ação em 2013, quadro
incompatível com o lapso exigido para a usucapião extraordinária.
7. O dissídio apontado não afasta o impedimento, porque a controvérsia foi
decidida com base em contexto probatório específico reputado suficiente pelas
instâncias de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não há cerceamento de defesa quando a instância
Tese de julgamento:
ordinária considera suficiente a prova técnica e documental já produzida para o
julgamento da controvérsia possessória. 2. A rediscussão, em recurso especial,
sobre a necessidade de prova testemunhal e sobre a suficiência do acervo
probatório esbarra na Súmula n. 7 do STJ quando depende do reexame dos fatos e
das provas. 3. A incidência de óbice que impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea
também obsta o conhecimento pela alínea
do permissivo
a
c
constitucional.”
CPC, arts. 369, 370, 373, II; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDSON ARAUJO e por LUIZ
CARLOS MACEDO e por MARIA JOSE DA SILVA MACEDO e por
CLEONICE TEIXEIRA DE ARAUJO contra a decisão de fls. 1962-1967, que
negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão do afastamento do
Documento eletrônico VDA55949380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: 7c95eb14-e114-44d2-961d-f3d81fa40eb5

alegado cerceamento de defesa, da suficiência da prova produzida e da incidência
da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório,
inclusive quanto à negativa de usucapião com base no
do Código Civil.
art. 1.238
Alega que a decisão agravada aplicou equivocadamente a Súmula n. 7
do STJ, pois a insurgência não busca reexame de provas, mas o controle de
legalidade do procedimento por cerceamento de defesa.
Sustenta violação dos arts. 369, 370 e 373, II, do Código de Processo
Civil, afirmando que houve indeferimento de prova testemunhal útil e necessária
para demonstrar os requisitos da usucapião, apesar de protesto tempestivo, e que o
julgamento de improcedência se fundou justamente na ausência de provas.
Afirma que a perícia teve objeto restrito à localização da área, não
abrangendo os requisitos da usucapião, razão pela qual não se poderia encerrar a
instrução sem a prova oral requerida.
Aduz que notificações municipais não configuram oposição apta a
interromper a prescrição aquisitiva nem descaracterizam a posse mansa e pacífica,
por se tratarem de atos de fiscalização urbanística, e não de afirmação de domínio.
Pontua dissídio, citando o AgInt no
para reforçar a
AREsp 2419639/SP,
tese de cerceamento de defesa quando o mérito é julgado por insuficiência de
provas sem oportunizar a instrução requerida.
Defende o provimento do agravo interno para afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e, ato contínuo, o provimento do recurso especial, com a
anulação da sentença e do acórdão, determinando o retorno dos autos à origem
para produção de prova testemunhal.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 2017.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55949380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: 7c95eb14-e114-44d2-961d-f3d81fa40eb5

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse referente aos
lotes 06 e 07, com pedido de desocupação e consectários.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
determinando a reintegração e fixando honorários.
A Corte
manteve integralmente a sentença por seus fundamentos,
a quo
afastou o cerceamento de defesa e majorou os honorários.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos
arts. 369, 370 e 373, II, do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa
em razão do indeferimento de prova testemunhal, bem como do
do
art. 1.238
Código Civil, por negativa indevida da usucapião extraordinária.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ por se tratar de tese estritamente processual; afirma violação aos arts. 369,
370 e 373, II, do CPC pelo indeferimento da prova oral requerida; aduz que a
perícia limitou-se à localização da área; e argumenta que notificações municipais
não se confundem com oposição à posse.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual reconheceu
ampla produção probatória, com laudo pericial, complementações, respostas a
ofícios e mapas com imagens em alta definição, suficientes para formar o
convencimento do julgador sobre a posse da autora e o esbulho ocorrido em 2011,
afastando a alegada usucapião e a necessidade de prova testemunhal. A revisão
dessas premissas demanda incursão no conjunto fático-probatório, obstada pela
Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao cerceamento de defesa e ao indeferimento da prova oral, não há como
afastar a conclusão de que a instância ordinária julgou à luz de prova técnica e
documental reputada suficiente, sendo inviável, nesta sede, reabrir a instrução ou
Documento eletrônico VDA55949380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: 7c95eb14-e114-44d2-961d-f3d81fa40eb5

substituir o juízo de valor sobre a necessidade da prova testemunhal, por exigir
reexame de provas vedado pelo enunciado sumular.
Do mesmo modo, não prospera o recurso quanto à assertiva de que a
perícia teve objeto restrito à localização do imóvel. A decisão monocrática
assentou que o acervo técnico e documental não apenas precisou a área, mas
também permitiu delimitar a dinâmica possessória, fixando o início da ocupação
dos réus em 2011, com ajuizamento em 2013, o que inviabiliza o lapso temporal
da usucapião alegada. A superação desse quadro fático pressupõe nova avaliação
da prova, o que não se admite nesta instância especial.
Nessa linha, permanece hígido o fundamento de que a alteração das
premissas quanto ao lapso e à qualidade da posse demanda revolvimento da prova,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao argumento de que notificações municipais não configuram
oposição à posse, a decisão agravada destacou que as oposições e notificações
registradas reforçam a ausência de posse mansa e pacífica, corroborando o
reconhecimento do esbulho e a improcedência da usucapião. Pretender infirmar tal
conclusão igualmente reclama reexame probatório, o que é obstado na via eleita.
Desse modo, deve ser mantida a incidência da Súmula n. 7 do STJ, tanto
no tocante às alegações de cerceamento de defesa quanto quanto à negativa de
usucapião, porquanto o acórdão estadual se amparou em prova pericial e
documental reputada suficiente.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55949380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: 7c95eb14-e114-44d2-961d-f3d81fa40eb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.058 / SP
Número Registro: 2025/0289778-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028939120148260577
28939120148260577
2893912014826057740043693320138260577
40043693320138260577
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIRSINEI TOME DA SILVA
ADVOGADOS : LOURIVAL TAVARES DA SILVA - SP269071
MARCUS ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - SP261716
AGRAVANTE : EDSON ARAUJO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MACEDO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DA SILVA MACEDO
AGRAVANTE : CLEONICE TEIXEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS : ANTÔNIO GUIMARÃES ANDRADE - SP082696
ADÔNIS ANTUNES GUIMARÃES ANDRADE - SP332083
AGRAVADO
: MARIA BERNADETE CAETANO DE SOUZA
ADVOGADA
: MÁRCIA LUCIANE TACAO DE SOUZA - SP134005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON ARAUJO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MACEDO
Documento eletrônico VDA56867131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:46
Código de Controle do Documento: 5d9c35a3-d57a-4dce-9239-88ad4580943b

AGRAVANTE : MARIA JOSE DA SILVA MACEDO
AGRAVANTE : CLEONICE TEIXEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS : ANTÔNIO GUIMARÃES ANDRADE - SP082696
ADÔNIS ANTUNES GUIMARÃES ANDRADE - SP332083
AGRAVADO
: MARIA BERNADETE CAETANO DE SOUZA
ADVOGADA
: MÁRCIA LUCIANE TACAO DE SOUZA - SP134005
INTERES.
: ADIRSINEI TOME DA SILVA
ADVOGADOS : LOURIVAL TAVARES DA SILVA - SP269071
MARCUS ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - SP261716
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:46
Código de Controle do Documento: 5d9c35a3-d57a-4dce-9239-88ad4580943b